Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a primeira ré a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a condenação da empresa ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 4.517,98, bem como a condenação dos réus a lhe pagar, solidariamente, o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que entabulou contrato com os réus para obtenção de CNH, em 24/02/2022, com a promessa de que estaria habilitada em 2 meses. Argumentou que a empresa ré demorou mais de 3 meses para marcar as aulas teóricas e mais alguns meses para agendar as aulas práticas, a quais não foram realizadas em sua totalidade. Afirmou que o instrutor lhe comunicou que o DETRAN havia suspendido a autorização da empresa ré, o que lhe impediria de realizar as demais aulas práticas. Destacou que a empresa ré fechou o estabelecimento e não deixou qualquer meio de comunicação. Esclareceu que, ao transferir o processo para outra autoescola, teria que arcar com mais valores, pois as aulas práticas realizadas não foram lançadas no sistema, tendo que reiniciar todo o procedimento dessas aulas. Sustentou que houve defeito na prestação, que o ressarcimentos dos valores pagos deve ocorrer de forma dobrada e que suportou danos morais.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente considerando que se encontra desempregada (ID 50324340). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos que caracterizam a responsabilidade civil, dos requisitos que ensejam repetição do indébito de forma dobrada e de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que os réus não apresentaram defesa, mesmo devidamente citados, e que não houve a aplicação dos efeitos da revelia pelo juízo sentenciante. Argumenta que a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma dobrada em razão do inadimplemento contratual da empresa ré, o que caracteriza má-fé. Sustenta que suportou danos morais, pois deixou de obter colocação profissional em razão da demora na obtenção da CNH, além de se sentir enganada pela conduta dos réus. Requer a restituição da quantia paga de forma dobrada e a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. A rescisão contratual acarreta a restituição das partes ao status quo ante, ou seja, deve haver a devolução do objeto do contrato ao vendedor e a restituição dos valores comprovadamente pagos ao comprador, caso essa seja a opção escolhida pelo consumidor, nos termos do art. 20, II, CDC. No caso, restou incontroverso o inadimplemento contratual, em razão da decretação da revelia, diante da ausência na prestação dos serviços contratados para obtenção da CNH pela autora. Portanto, correta a determinação de rescisão do contrato entabulado entre as partes, com a restituição dos valores pagos pela autora.

7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o fato de a autora ter entrado em contato várias vezes com a empresa recorrida para rescisão amigável do contrato ou mesmo o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza o elemento da má-fé ou a existência de engano injustificável. A má-fé não pode ser presumida em razão da decretação da revelia, e deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu nos presentes autos. Não comprovada má-fé dos recorridos, incabível o reembolso dobrado, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da autora. O demora na emissão da CNH, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. A autora não logrou êxito em comprovar que deixou de obter colocação profissional em razão da demora na obtenção da CNH. A rescisão contratual não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, este não foi suficiente para atingir os atributos de sua personalidade.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.